Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703299-66.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA EMBARGADO: CARLOS ANSELMO CERQUEIRA ANDRADE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Condomínio Quintas Itapoã contra o acórdão proferido em apelação interposta por ele que declinou da competência para julgamento da demanda (id 54573708). O embargante sustenta em seus embargos de declaração que houve erro material, pois o Colegiado não poderia decidir competência relativa de ofício. Alega que o acórdão decidiu além do pedido (id 55293760). Sem contrarrazões (id 56884135). O embargante foi intimado para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração diante da ausência de apontamento dos vícios sanáveis por meio do referido instrumento processual. Foi alertado sobre a impossibilidade de correção, modificação ou acréscimos nas razões recursais (id 55307837). Manifestação apresentada (id 55798103). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A matéria analisada e decidida pelo Colegiado na apelação diz respeito à incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgamento da presente demanda. O embargante não aponta em seus embargos de declaração nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante sustenta em seus embargos de declaração que houve erro material, pois o Colegiado não poderia decidir competência relativa de ofício. O erro material é, basicamente, o erro de grafia, de nomes ou de valores. Essa alegação não caracteriza erro material, mas sim discordância. O simples uso da expressão erro material não significa que o vício foi apontado. Ele alega, ainda, que o acórdão decidiu além do pedido, o que demanda o reconhecimento de sua nulidade. As alegações feitas nos embargos de declaração demonstram apenas a insatisfação do embargante, mediante ilações no sentido de que o Colegiado não teria decidido a demanda da maneira que ele entende como adequada. Esclareço que a ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[1] Ressalto que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua evidente inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017. [2] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.